Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RAZÕES NÃO ALEGADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Incabível a apreciação, em sede recursal, de pedido não submetido ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. Não se conheceu do agravo de instrumento.